Tribunal: TJMT
Processo: 1014767-37.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1014767-37.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: SEBASTIÃO MARINHO DE MELO JUNIOR.
Recorridos: JULIETA PAULATA PETRY e PAULO ALOISIO PETRY.
Data do Julgamento: 11/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA- COLISÃO DE VEÍCULOS - CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONSERTO DO VEÍCULO DO RECLAMADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
2- No caso, os reclamados apresentaram provas que afastam a presunção de culpa que lhes foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmam a versão dos reclamados e demonstram que o reclamante agiu com imprudência e negligência quando atravessou a avenida sem observar a preferência, ocasionando o acidente.
3- No tocante ao pedido contraposto, atendidos os pressupostos da responsabilidade civil, inegável o dever de indenizar, a teor do que dispõe o art. 927 do Código Civil.
4- Danos morais inocorrentes. Inexistência de prova dos abalos psicológicos sofridos e das ofensas aos direitos personalíssimos.
5- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014767-37.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARINHO DE MELO JUNIOR - CPF: 046.547.274-50 (RECORRENTE), NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES - CPF: 001.320.192-13 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), JULIETA PAULATA PETRY - CPF: 888.753.691-00 (RECORRIDO), SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - CPF: 925.451.069-68 (ADVOGADO), PAULO ALOISIO PETRY - CPF: 636.570.409-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA
-
COLISÃO
DE VEÍCULOS - CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMANTE -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO -
DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONSERTO DO
VEÍCULO DO RECLAMADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2-

No caso, os reclamados apresentaram provas que afastam a presunção de culpa que lhes foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmam a versão dos reclamados e demonstram que o reclamante agiu com imprudência e negligência quando atravessou a avenida sem observar a preferência, ocasionando o acidente.

3-

No tocante ao pedido contraposto, atendidos os pressupostos da responsabilidade civil, inegável o dever de indenizar, a teor do que dispõe o art. 927 do Código Civil.

4-

Danos morais inocorrentes. Inexistência de prova dos abalos psicológicos sofridos e das ofensas aos direitos personalíssimos.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021